Tribunal: TCU
Processo: 011.095/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6079/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.095/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Velozo Rosa (XXX.017.519-XX); Arthur da Rosa Fernandes (XXX.293.749-XX); Cainan Rodrigues da Silva (XXX.605.059-XX); Iro Luiz Ribeiro (XXX.859.839-XX); Leidiane Munaretto Zuchi (XXX.815.679-XX); Maria de Lurdes Dias (XXX.047.579-XX); Mateus Nascimento Vieira de Melo (XXX.239.667-XX); Patricia Regina Rozanski (XXX.270.809-XX); Rafael Gheorghe Akira Obo (XXX.542.459-XX); Renan Dutra Costa (XXX.159.869-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.